Tribunal: TJPA
Processo: 0064755-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064755-51.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MEIRA

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MEIRA, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE DANO MORAL EM VALOR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESCABIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO A SER CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em discussão.

1.1.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Augusto Ferreira Meira contra decisão proferida em embargos de declaração no ponto em que manteve sua condenação em sucumbência.

2.

Caso em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside na existência de sucumbência recíproca no caso em que o dano moral é arbitrado em valor inferior ao pedido.

3.

Razões de decidir.

3.1.

N
ão há que se falar em sucumbência recíproca, eis que o entendimento é o de que a pretensão inicial indenizatória, pela dificuldade de ser aferida a lesão moral, é de ser considerada meramente estimativa, de modo que na eventualidade de ser fixado um quantum inferior ao pleito da parte, isso não o transforma em parcialmente vencido. Vencido é, apenas, o réu, desde que haja condenação, como acontece na hipótese em comento.

3.2.

Na hipótese sob exame, tem-se que o embargante formulou pedido de dano moral no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo-lhe deferido como indenização a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, na questão presente, arbitrado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de honorários de sucumbência, falar em sucumbência recíproca, nos moldes da súmula acima reportada.

3.3.

Desse modo, há omissão a ser sanada, considerando-se que não foi observado o entendimento sumulado. Logo, comporta acolhimento os embargos de declaração para, em atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a condenação do embargante em sucumbência.

4.

Dispositivo.

4.1.

Embargos de declaração conhecidos e providos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte oito de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEXANDRE AUGUSTO FEREIRA MEIRA contra o acórdão constante do id. 21397322, págs. 1/8, que negou provimento aos embargos de declaração opostos na apelação cível na Ação de Indenização, proc. nº 0064755-51.2014.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. JULGAMENTO ADIADO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No que tange ao fundamento do embargante quanto à nulidade do acórdão por ausência de intimação, razão não lhe asiste. De fato, o julgamento do recurso foi incluído em pauta de julgamento em plenário cuja sessão fora designada para o dia 18/12/2023. No entanto, o referido feito foi adiado, sendo ele levado em mesa para a próxima sessão subsequente, ocorrida em 22/1/2024.

3. Destaca-se que o mero adiamento de processos já incluídos em pauta não enseja a necessidade de renovação da intimação das partes, dada a redação do artigo 935 do CPC.

4. Deve ser acrescentado que a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

5. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

6. No caso vertente, o embargante sustenta a existência dos vícios mencionados pelo fato de ter sido condenado em sucumbência mesmo logrando êxito nos pedidos realizados. Contudo, a insurgência reflete, em verdade, inconformismo com o julgado, considerando-se a ocorrência recíproca e o fato de ele ter logrado êxito apenas em parte do pedido.

7. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 21639526, págs. 1/8), relata o embargante que logrou êxito parcialmente na demanda indenizatória ajuizada em face do embargado, porquanto a apelação que interpôs postulando a majoração do dano material foi provida nesse ponto, aduzindo que, contudo, foi condenado em honorários de sucumbência em 78,95% (setenta e oito virgula noventa e cinco por cento) do valor da condenação, uma vez que não teve sucesso na totalidade do dano moral perseguido.

Argumenta que não decaiu do pedido relativo ao dano moral, visto que o seu arbitramento em valor inferior ao pedido na peça vestibular não configura sucumbência recíproca, conforme redação da Súmula nº 326/STJ.

Frisa que em conformidade com as disposições processuais, os Tribunais de Justiça devem observar as súmulas editadas por Tribunais Superiores.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, aclarando-se o vício apontado com o afastamento de sua condenação em relação à sucumbência honorária.

Contrarrazões constante do id. 21764900, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só será admissível a utilização da espécie recursal em questão quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, o embargante sustenta o não cabimento de sua condenação em honorários, uma vez que o arbitramento do dano moral em valor inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca.

Com efeito, não há que se falar em sucumbência recíproca, eis que o entendimento é o de que a pretensão inicial indenizatória, pela dificuldade de ser aferida a lesão moral, é de ser considerada meramente estimativa, de modo que na eventualidade de ser fixado um quantum inferior ao pleito da parte, isso não o transforma em parcialmente vencido. Vencido é, apenas, o réu, desde que haja condenação, como acontece na hipótese em comento.

Nesse sentido, a Súmula nº 326/STJ, que ora reproduzo:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Na hipótese sob exame, tem-se que o embargante formulou pedido de dano moral no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo-lhe deferido como indenização a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, na questão presente, arbitrado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de honorários de sucumbência, falar em sucumbência recíproca, nos moldes da súmula acima reportada.

Desse modo, há omissão a ser sanada, considerando-se que não foi observado o entendimento sumulado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios opostos para, corrigindo o vício apontado, dar nova redação ao dispositivo da decisão impugnada, fazendo-o no sentido seguinte: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante/réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante/autor para, reformando a sentença no ponto, estabelecer o valor dos danos materiais por ele sofrido no importe de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais) em face da depreciação do veículo abalroado.

‘Não ocorrendo sucumbência recíproca, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

‘Isento o embargado do pagamento das custas e despesas processuais, em observância à Lei de Custas do Estado (art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015).”

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024